Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-25.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. NÃO RETROAGE. PRELIMINAR DE SENTENÇA CITRA PETITA. PARCIALMENTE ACOLHIDA. CAUSA MADURA. 1.013, § 3o, CPC. PARTILHA DE BENS. AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O benefício da gratuidade de justiça se destina à parte que comprovar não possuir condições de pagar custas do processo e verbas de sucumbência sem prejuízo do próprio ou de sua família, em virtude da escassez de recursos financeiros. 1.1 Devidamente comprovada, concede-se a gratuidade de justiça ao autor. 1.2 Formulado nesta Instância restando deferido o pedido de gratuidade terá efeitos ex nunc.
2. A sentença citra petita é aquela que deixa de enfrentar os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, ou, ainda, de analisar algum dos pedidos formulados. 2.1. Quanto às alegações referentes às acessões/benfeitorias, o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações. 2.2. O juízo analisou o pedido das acessões e apontou que, quanto as benfeitorias, não se prestam à comprovação de sua existência e extensão, a mera menção realizada por testemunhas ouvidas em audiência, não havendo de se falar em sentença citra petita em tais pontos. 2.3. Por outro lado, deve ser reconhecida a existência de incongruência com relação ao pedido de partilha em relação ao automóvel Fiat/Argo, impondo-se o acolhimento parcial da preliminar de julgamento citra petita para decretar a nulidade parcial da sentença quanto a esse ponto.
3. Por conseguinte, nos termos 1.013, § 1o e 3o do CPC, diante da maturidade da causa, verifica-se pelos documentos colacionados, que o início do contrato de alienação fiduciária se deu em 23/06/2021, ou seja, as partes permaneciam casadas, pois a separação de fato ocorreu em maio de 2022, conforme reconhecido na sentença. Dessa forma, assiste razão ao apelante no tocante a partilha do veículo Fiat/Argo.
4. A alegação de que o DUT comprova o pagamento do terreno da chácara no Condomínio Pôr do Sol, São Sebastião/DF, não merece prosperar. 5.1. O DUT tem a data de 21/01/2021, já a cessão de direitos do referido imóvel foi realizada em 10/12/2014. 5.2. Se o casamento ocorreu em momento posterior à aquisição da posse referido imóvel, não há de se falar em partilha.
5. Ao apresentar os embargos declaratórios, alegando omissão e contradição, o autor não litigou de má-fé, pois, tratou de mero exercício do direito de recorrer, não havendo caráter protelatório, razão pela qual a sentença que julgou os aclaratórios deve ser reformada para retirar da condenação a penalidade prevista no art. 1.026, § 3o, do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido, preliminar de sentença citra petita parcialmente acolhida e, no mérito, deu-se parcial provimento ao apelo.